Tribunal: TJDFT
Processo: 0750619-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750619-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: GRAFICA MOURA LTDA - EPP DECISÃO DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 24333308) da decisão (id 22444792) em que não conheci do AGI – por deduzir pretensão contra literal disposição normativa – interposto contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0731050-33.2020.8.07.0001 –id 75959127) que, em execução de cheques (R$ 45.806,96), indeferiu o efeito suspensivo aos embargos que interpôs, porque ausente a garantia. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado (id 88092720). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator